Tribunal: TCU
Processo: 006.178/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 939/2022-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG), subscrita por Maria Celeste Monteiro de Souza Costa, Diretora-Geral em exercício, de postergação do prazo fixado no § 4o do art. 8o da Instrução Normativa TCU 84/2020 para publicação do Relatório Anual de Gestão da entidade referente a 2021, para o dia 29/6/2022. Considerando que a IN TCU 84/2020 é a norma vigente que dispõe sobre a prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal e se aplica aos processos de contas referentes ao exercício de 2020 e seguintes; Considerando que, nos termos do § 4o do art. 8o da IN TCU 84/2020, o relatório de gestão, na forma de relato integrado, o qual integra a prestação de contas, deverá ser publicado até 31 de março ou, no caso de empresas estatais, até 31 de maio do exercício seguinte, ressalvado prazo diverso estabelecido em lei para publicação ou aprovação das demonstrações financeiras da unidade prestadora de contas; Considerando que o § 8o do art. 8o da referida IN prevê a possibilidade de prorrogação, pelo Plenário do Tribunal, em caráter excepcional, do prazo para apresentação da prestação de contas, desde que mediante o envio de solicitação fundamentada, formulada por autoridades legitimadas, conforme especifica; Considerando que a titular do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais não consta do rol de legitimados a formular pedido a este Tribunal de prorrogação de prazo para apresentação da prestação de contas; Considerando que, conforme instrução contida nos autos, o prazo para publicação do relatório de gestão do Cefet/MG já foi prorrogado em trinta dias do prazo inicial, findando em 30/4/2022, nos termos do art. 7o, § 6o, da Decisão Normativa TCU 187/2020; Considerando que se encontra em análise neste Tribunal, pendente de mérito, o TC Processo 003.768/2022-3 , que trata de solicitação do Ministério da Educação para prorrogação de prazo para publicação dos relatórios de gestão das autarquias que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea e, do Regimento Interno, no art. 59, inciso VI e § 2o, da Resolução TCU 259/2014, e no art. 8o, §§ 4o e 8o, da Instrução Normativa TCU 84/2020, em não conhecer da presente solicitação de prorrogação de prazo para publicação do relatório de gestão do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, por falta de legitimidade do solicitante, e encerrar o presente processo, após a realização das notificações que se fizerem necessárias, tendo em vista o art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 006.178/2022-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.